Tribunal: TJPA
Processo: 0800098-40.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800098-40.2019.8.14.0221

APELANTE: MIGUEL BARROS DA SILVA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO RECONHECIDA OMISSÃO QUANTO À EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA O BANCO ONDE A AUTORA RECEBE BENEFÍCIO E COMPENSAÇÃO DO VALOR EVENTUALMENTE RECEBIDA DA CONDENAÇÃO ARBITRADA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA DECIDIDA DE MANEIRA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETESÃO AUTORAL. NECESSIDADE DE ESTABELECER TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Quanto à omissão sobre o pedido de expedição de ofício para o Banco em que a autora recebe o benefício e a compensação dos valores eventualmente depositados nessa conta bancária da condenação que lhe foi imposto, nota-se claramente a pretensão de rediscutir a questão sobre a constatação da fraude na celebração do empréstimo questionado, o que inviável em sede de embargos de declaração, especialmente porque a matéria foi decidida de maneira fundamentada.

2.

Não há que se falar em prescrição, pois o último desconto estava previsto para ocorrer em Setembro/2020, logo, a propositura da ação poderia ocorrer até Setembro/2025, sendo que foi intentada ainda no ano de 2019.

3.

Para o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora do dano material incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43, SJT), sando a omissão no acórdão embargado.

4.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para apenas e tão somente determinar que, em relação aos danos materiais, os valores deverão ser corrigidos nos termos da Súmula 54 e 43, ambas do STJ. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e ACOLHER PARCIALMENTE os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DAYCOVAL S/A, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 14607759 assim ementado:

FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO COMPROVADA A EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao consumidor é essencial à aferição da regularidade na contratação. Logo, tem-se que verificada a mera apresentação nos autos da cédula de crédito bancário, estando ausente comprovante de TED, resta impedida a clara averiguação da licitude da relação negocial, apontando, consequentemente, evidências de fraude. Súmula 479 e Tema 1061 do STJ.

2.O prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor é inegável, tendo em vista que a falha do serviço, no que se refere à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois, in casu, o autor é idoso, aposentado e teve seu sustento comprometido em virtude da falta de zelo do banco apelante, o qual não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

3.Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Resumidamente, aduz que o acórdão embargado não determinou o marco para início da correção dos danos materiais, bem como deixou de apreciar o pedido de expedição de ofício à instituição financeira, vez que havia dúvidas quanto ao recebimento dos valores e necessidade de compensação dessa quantia da condenação sofrida pelo Banco. Por fim, alegou falta de apreciação da prescrição da pretensão autoral.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário presencial.

Belém, 17 de novembro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022
[1]
do CPC.

Adianto que o recorrente possui parcial razão.

Quanto à omissão sobre o pedido de expedição de ofício para o Banco em que a autora recebe o benefício e a compensação dos valores eventualmente depositados nessa conta bancária da condenação que lhe foi imposto, nota-se claramente a pretensão de rediscutir a questão sobre a constatação da fraude na celebração do empréstimo questionado, o que inviável em sede de embargos de declaração, especialmente porque a matéria foi decidida de maneira fundamentada.

No que se refere à prescrição, embora não tenha havido manifestação a respeito, não haverá modificação do julgamento, pois, conforme se verifica no Extrato de Empréstimos Consignados, a primeira parcela ocorreu em Fevereiro/2019 e o
último desconto
estava previsto para Setembro/2020, de forma que a autora teria até Setembro/2025 para ingresso da ação. Como a propositura ocorreu em Maio/2019, não havendo que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Por outro lado, com relação ao termo inicial da correção monetária dos danos materiais, com razão o recorrente, na medida em que o acórdão embargado deixou de estabelecer os parâmetros pertinentes. Assim, deve ser acrescentada ao voto que, para o caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora do dano material incidem a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula 43 /SJT).

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração para apenas e tão somente determinar que, em relação aos danos materiais, os valores deverão ser corrigidos nos termos da Súmula 54 e 43, ambas do STJ.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
Art. 1.022. Cabem Embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobe o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

III – corrigir erro material.

Belém, 13/12/2023